Tribunal: TJES
Processo: 5000280-77.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000280-77.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KARINE SAMPAIO CORREIA GUETLER
RECORRIDO: ADERES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000280-77.2021.8.08.0024

RECTE.: KARINE SAMPAIO CORREIA GUETLER

RECDO.: AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO – ADERES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO. PROBLEMAS JUNTO AO BANCO. AGENTE INTERMEDIADOR. AUSÊNCIA DE PEDIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA MANTIDA.

1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Karine Sampaio Correia Guetler em face da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo – ADERES, aduzindo a requerente que aderiu a um empréstimo oferecido pelo Governo Federal no início da pandemia por meio da requerida, sendo o mesmo encaminhado para o Banco Banestes. Destaca que não obteve sucesso na instituição financeira, principalmente pela conduta desidiosa dos funcionários Monica e Leo. Busca, assim, indenização a título de danos materiais e morais. A requerida ofertou defesa no ID 6636602, pontuando que toda narrativa dos autos foi direcionada ao Banco Banestes, não havendo responsabilidade nos fatos. A autora ofertou RI no ID 6636637, sem que o requerido ofertasse contrarrazões (ID 6636642).
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DEIXO DE RESOLVER O MÉRITO, pois revela-se ilegítima a ADERES para configurar no polo passivo, acolhendo a PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA suscitada, nos termos do Art. 485, VI do CPC. DEIXO DE CONDENAR A AUTORA em litigância de má-fé, pois está a agir em exercício regular de direito de petição”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo. Observo dos autos que o questionamento da autora referente aos problemas no financiamento foram direcionados unicamente aos funcionários do Banco Banestes, não vislumbrando, conforme esclareceu o magistrado de piso, qualquer conduta antijurídica pela ora recorrida. Aliás, diga-se de passagem, a autora já ajuizou uma demanda face ao Banco Banestes com os mesmos argumentos (vide ID 6636604), não obteve êxito e acionou judicialmente a ADERES, contudo, não existe qualquer narrativa na peça inicial (ID 6636023) de falha na prestação de serviço em relação a mesma (consta que todo o problema fora ocasionado por prepostos do Banestes), por certo é de se reconhecer sua ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI do CPC. Não é possível neste momento processual aceitar o novo enquadramento fático trazido em sede recursal, por se tratar de inovação inadmitida em nosso ordenamento jurídico. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários no patamar de 20% sob o valor da causa, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)